Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714577-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MOTA CONSERVAÇÃO LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO REAL PANORAMIC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. 1. É sabido que certeza, liquidez e exigibilidade são características da obrigação estampada no título executivo. 2. Obrigação certa significa que ela indica perfeitamente seus elementos: credor, devedor e objeto. Já a liquidez determina a importância da prestação. E a exigibilidade está ligada a ideia de vencimento sem condição ou termo. 3. Como título executivo, entende-se um documento ou ato documentado, tipificado em lei, que contêm uma obrigação líquida, certa e exigível, que autoriza o desenvolvimento da atividade executiva. 4. O termo rescisório demonstra efetivamente que a parte estava de acordo com a rescisão contratual sem a incidência de qualquer penalidade, exarando ciência e concordância com os termos. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 373, inciso I, 422 e 473, todos do Código Civil, sustentando comprovadas a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título, não havendo fundamento hábil para a extinção do feito executivo. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, a recorrente não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 373, inciso I, 422 e 473, todos do Código Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012